Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-74.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017368-74.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO OSORIO DUMONCEL - CPF: 048.041.040-20 (EMBARGANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que, por unanimidade, afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à impossibilidade de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela verificada internamente no julgado, quando existem proposições inconciliáveis entre si, não abrangendo divergências entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, alegações da parte ou provas produzidas.

5. No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão de maneira clara e fundamentada, consignando que não há previsão legal para a prescrição intercorrente no âmbito administrativo tributário e que sua aplicação por analogia violaria o princípio da legalidade estrita.

6. O julgado também reconheceu que o trâmite do processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, impedindo a fluência do prazo prescricional.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
; CTN, art. 151, III; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OSÓRIO DUMONCEL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para afastar o decreto de extinção do feito em razão de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, uma vez que a causa não está madura para o julgamento das demais questões deduzidas na inicial.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer a inexistência de prescrição no curso do processo administrativo fiscal, mas admiti-la nos demais processos administrativos.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para ser eliminada a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 274637873, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OSÓRIO DUMONCEL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para afastar o decreto de extinção do feito em razão de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, uma vez que a causa não está madura para o julgamento das demais questões deduzidas na inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

A contradição verifica-se “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, DJe 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

De fato, “
[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
.” (STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 2.12.2021).

No caso, o v. acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a questão relativa à impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário, apresentando as razões de decidir de forma linear e logicamente estruturada, sem qualquer proposição inconciliável em seu bojo.

Com efeito, o v. acórdão embargado assentou, de forma inequívoca, que não há previsão legal específica que estabeleça a prescrição intercorrente no âmbito administrativo tributário, e que sua aplicação por analogia violaria o princípio da legalidade estrita. Confira-se trecho do julgado que bem evidencia tal posicionamento:

“
Dessa forma, como não há previsão legal específica que estabeleça a prescrição intercorrente no âmbito administrativo tributário, sua aplicação por analogia viola o princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, que rege a atuação da Administração Pública. Diferentemente do processo judicial, onde a prescrição intercorrente está expressamente prevista nos arts. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, no processo administrativo tributário essa figura carece de suporte normativo, tornando sua aplicação incompatível com o ordenamento jurídico
.” (Id. 268687794 – pág. 5).

Ademais, o v. acórdão embargado abordou expressamente a questão atinente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite do processo administrativo, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o que, por consectário lógico, obsta a fluência do prazo prescricional. Nesse sentido, transcrevo o seguinte excerto:

“
Nesse sentido, o art. 151, III, do Código Tributário Nacional, de forma inequívoca, suspende o prazo prescricional durante o trâmite de processos administrativos tributários, enquanto o crédito tributário estiver sob análise da autoridade administrativa competente. Essa disposição demonstra a escolha consciente do legislador de garantir a conclusão do processo administrativo antes que o prazo prescricional volte a fluir. Assim, são preservados tanto o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, LV) quanto a integridade da arrecadação tributária, essencial ao equilíbrio financeiro do Estado
.” (Id. 268687794 – págs. 4/5).

O v. acórdão embargado também destacou o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, citando precedentes daquele Tribunal Superior:

“
O c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a inadmissibilidade da prescrição intercorrente em processos administrativos tributários. Cito os seguintes precedentes:

'O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo.' (STJ, AgInt no AREsp 1681584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024, DJe 17.10.2024). [...].

'As Turmas que compõem a 1ª Seção adotam o entendimento exarado no julgamento do REsp 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543 do CPC/73, segundo o qual a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, conforme o inciso III do art. 151 do CTN, desde o lançamento até o seu julgamento. Apenas com a notificação do resultado do recurso administrativo é que se inicia o lustro prescricional, afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica.' (STJ, AgInt no REsp 2144225/SP, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16.9.2024, DJe 19.9.2024).
” (Id. 268687794 – pág. 5).

Impõe-se ressaltar que, conforme bem evidenciado no v. acórdão embargado, a aplicação por analogia da prescrição intercorrente no âmbito administrativo fiscal, sem previsão legal específica para tanto, contraria frontalmente o princípio da legalidade estrita que rege a Administração, consoante dispõe o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, não se aplicando ao caso idêntico regime jurídico da prescrição intercorrente judicial, cuja previsão legal expressa encontra-se nos arts. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, constata-se que o v. acórdão embargado não encerra nenhuma contradição, tendo adotado posicionamento juridicamente fundamentado, ainda que contrário ao defendido pelo embargante, não se prestando os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por fim, cabe salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
JOÃO OSÓRIO DUMONCEL
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025